Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO BANCÁRIO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FRAUDE OCORRIDA FORA DO ESTABELECIMENTO BANCÁRIO (CAIXA 24 HORAS). GOLPE DA TROCA DE CARTÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO AO NÃO ACATAR, IMEDIATAMENTE, O PEDIDO DO CONSUMIDOR DE BLOQUEIO DOS CARTÕES. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DEVER DE SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A autora-recorrida aduz que, ao perceber que foi vítima de estelionato (golpe da troca dos cartões), contestou administrativamente as transações realizada por meio do cartão de crédito administrado pelo banco réu. Alega que o recorrente não acatou a sua solicitação de suspensão dos pagamentos imediatamente.
2. Insurge-se o réu, BRB BANCO DE BRASILIA AS, contra a sentença que, ao julgar parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarou “inexistentes os débitos cobrados no cartão de crédito, indicados no documento acostado ao id 66307533 e cobrados na fatura juntada ao id 66307534, no total de R$ 9.414,22 (nove mil quatrocentos e quatorze reais e vinte e dois centavos)” e condenou, solidariamente, “às partes rés a estornaram os débitos em comento, bem como encargos e os juros de mora e eles referentes, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de aplicação de multa diária a ser eventualmente estipulada pelo juízo.”
3. Sustenta a recorrente, preliminarmente, ilegitimidade passiva. No mérito, alega, em síntese, culpa exclusiva da autora e excludente de responsabilidade objetiva (caso fortuito externo).
4. A controvérsia reside em determinar a legitimidade da cobrança das transações realizadas, mediante fraude, após o pedido de bloqueio do cartão pela consumidora.
5. Trata-se de relação de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
6. Todos os fornecedores que se encontram na mesma cadeia produtiva respondem solidariamente pelos eventuais danos causados ao consumidor (art. 7o parágrafo único c/c art. 25 § 1o, CDC). Assim, não há óbice que a instituição bancária administradora do cartão, com base nas teorias da asserção e da aparência, seja demandada judicialmente. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente rejeitada.
7. Das provas colacionadas aos autos, restou devidamente comprovado nos autos que a recorrida foi vítima de fraude (golpe da troca do cartão) e tão logo percebeu o ocorrido registrou contestação administrativa de débitos junto à recorrente. Ademais, consta registro de ocorrência policial providenciado pela recorrida, em que relata o golpe de que foi vítima (ID 20139296).
8. Nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor/recorrente. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
9. Na espécie, o recorrente não logrou refutar as alegações e provas trazidas pela recorrida, no tocante às transações realizadas após o pedido de bloqueio dos cartões, realizado pela autora, às 09 horas e 02 minutos; tão logo tomou ciência da ocorrência da fraude (golpe da troca de cartões).
10. Caberia ao réu/recorrente, no caso, demonstrar a inexistência de defeito na prestação de seu serviço, comprovando que bloqueou os cartões da recorrida tão logo solicitado por ela e/ou que as transações ora impugnadas foram realizadas antes do pedido de bloqueio, contudo não o fez (art. 373, II, CPC).
11. Assim, eis que as transações bancárias impugnadas pela autora foram levadas a efeito por meio de fraude, impõe-se seja declarada inexistente a relação jurídica delas decorrentes e, por consequência, tornados sem efeito quaisquer débitos lançados em nome da recorrida e atrelados a tais negócios. Nesse contexto, caberia à recorrente acatar o pedido de suspensão dos pagamentos solicitado pela recorrida.
12. Ademais, “O assim chamado golpe da troca do cartão não é nenhuma novidade para as instituições financeiras e atinge qualquer tipo de usuário de cartão, sem que esse, por qualquer ato voluntário, tenha entregue o cartão e a senha ao estelionatário. 9. Nessas condições, não se mostra razoável atribuir o evento danoso a culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira. 10. Nesse cenário, não restou violado pela autora o dever guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a posse do instrumento de pagamento e da senha foram decorrência da ação criminosa praticada por estelionatários, fazendo-a supor estivesse na posse de seu cartão. De mais a mais, há que se levar em conta que a consumidora é pessoa idosa com 68 anos de idade e, portanto, hipervulnerável (EREsp 1.192.577-RS, Rel. Min. Laurita Vaz, julgado em 21/10/2015, DJe 13/11/2015), com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.” (Relator Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Acórdão No 1215179).
13. Pelo exposto, irrepreensível a sentença vergastada.
14. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios (Lei no 9.099/95, art. 55), estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8o, do CPC.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.